Tribunal: TCU
Processo: 039.873/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0565/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 667452, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Reconstrução de 3 pontes sobre o Arrolo Pimenta, no Município Arroio do Padre (no da TCE no sistema: 1281/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 8755/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional, referente aos recursos federais aplicados no Termo de Compromisso 565/2010, registro Siafi 667452, firmado entre o então Ministério da Integração Nacional e o município de Arroio do Padre/RS, e que tinha por objeto "reconstrução de 3 pontes sobre o Arroio Pimenta, no município Arroio do Padre". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia eletrônica desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peças 185 a 187) e do parecer do MP/TCU (peças 188), ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 039.873/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: ACP Arquitetura Construções e Pré-Moldados Ltda. (11.416.615/0001-10); Jaime Alvino Starke (XXX.265.270-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fabiano Barreto da Silva (57.761/OAB-RS), Roberto Chiele (37.591/OAB-RS) e outros, representando Jaime Alvino Starke. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.